Tribunal: TJSP
Processo: 2275807-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO – INOBSERVÂNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVAMENTE AO PERÍODO DE AFASTAMENTO – FASE DE EXECUÇÃO – DEPÓSITO NOS AUTOS DO VALOR CONSIDERADO INCONTROVERSO – LEVANTAMENTO DO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO – INOBSERVÂNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVAMENTE AO PERÍODO DE AFASTAMENTO – FASE DE EXECUÇÃO – DEPÓSITO NOS AUTOS DO VALOR CONSIDERADO INCONTROVERSO – LEVANTAMENTO DO VALOR AUTORIZADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO APÓS A INTIMAÇÃO DA MUNICIPALIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO LEVANTAMENTO IMEDIATO – DESISTÊNCIA RECURSAL – HOMOLOGAÇÃO.